Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744514-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: M.J.M.C. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0706044-49.2024.8.07.0012, assim redigida: “1 A decisão de ID 206985556 deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de ANTIBIÓTICOTERAPIA E HIDRATAÇÃO, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos por ventura necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Declinado o processo a este juízo, convalido referida decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. A parte autora informa, na petição de ID 208979952, que a ré não cumpriu com a referida decisão e, diante do agravamento da doença, teve quer procurar atendimento médico na UPA. Requer seja determinada a internação junto ao Hospital Brasília, custeados pela operadora de saúde. Defiro o pedido retro. Assim, cite-se a requerida para que cumpra a decisão que concedeu os efeitos da tutela com a máxima urgência, sob pena de aplicação da multa já estipulada. Vindo resposta, dê-se vista em réplica. Por fim, digam as partes de forma fundamentada sobre provas. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65282434), em síntese, que não tem legitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual, pois a recorrida celebrou negócio jurídico com pessoa jurídica diversa, qual seja, a sociedade anônima Sul América Companhia de Segura Saúde S/A. Argumenta que a decisão impugnada tem caráter ultra petita, pois a tutela concedida extrapola o limite do pedido formulado pela demandante, ora recorrida. Afirma, ainda, que o prazo fixado pelo Juízo singular para o cumprimento da obrigação é exíguo e precisa ser aumentado, bem como que a multa cominatória deve ser reduzida, em respeito ao princípio da razoabilidade. Acrescenta que o negócio jurídico em questão tem natureza de seguro saúde, cuja responsabilidade da seguradora diz respeito ao ressarcimento futuro de gastos relacionados à saúde da contratante. Além disso, menciona que o período de carência correlato deve ser respeitado em relação ao tratamento de saúde pretendido pela recorrida, sobretudo por não se ajustar à hipótese de urgência ou de emergência. Também aduz que a situação jurídica em exame justifica a exigência de caução a ser prestada pela recorrida, tendo em vista a alegada determinação de estrapolação do prêmio fixado pelo seguro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a sua exclusão da relação jurídica processual, indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da multa cominatória, a fixação de caução e a majoração do prazo para o cumprimento da obrigação. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 65282437 e Id. 65282436). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. A recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado (ilegitimidade passiva). À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de matéria semelhante assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Assim, a recorrente permanece, logicamente, obrigada a cumprir eventual ordem judicial emanada do Juízo singular. É necessário destacar, ademais, apenas para argumentar, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento a respeito da legitimidade passiva em situações similares. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Apelação contra a sentença que, em ação anulatória de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao custeio das despesas médico hospitalares do autor que excederam a cobertura das primeiras 12 (doze) horas; declarou nula a cobrança por parte do Hospital e determinou que o plano de Saúde arque com a respectiva despesa; e condenou o Hospital ao ressarcimento da quantia paga. 2. Segundo majoritário entendimento jurisprudencial, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência e urgência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4 . Ainda que o plano de saúde do autor preveja expressamente a limitação de atendimento pelo prazo de 12 horas, diante de situações excepcionais e graves, como a relatada nos autos, a referida restrição mostra-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, constatado o caráter de urgência, incumbe ao plano de saúde custear a cobertura do atendimento. 5. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1346460, 07178479520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CAUSADA PELO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECERDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Reconhecida a incidência do Direito Consumerista, todas pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde respondem solidariamente por eventuais falhas ou danos causados. 2. O fato de a apelante ter tido que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao seu tratamento de saúde gerou desgaste adicional a quem já se encontrava em situação de debilidade por ser idosa, o que configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os cotidianos, ensejando condenação por danos morais na modalidade in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado de forma razoável e suficiente a reparar o dano sofrido e a realizar seu caráter pedagógico, no caso, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequada. 4. Recurso de apelação de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Conhecido. Provimento negado. Recurso de apelação de JOSEFA MARIA DE SOUZA. Conhecido. Provimento total. Reforma parcial da sentença para condenar as apeladas a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Custas e honorários pelas apeladas. (Acórdão no 849268, 20130910270017APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2015, publicado no PJe: 09/03/2015.) Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao ponto, pois o tema abordado na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). No que diz respeito à multa cominatória, deve haver o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante desse contexto conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação às seguintes questões: a) o eventual caráter ultra petita da decisão impugnada; b) a natureza do negócio jurídico; e c) o cumprimento do período de carência pela recorrida. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em relação ao primeiro ponto o princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. A respeito da funcionalidade do princípio da congruência, ou adstrição, é necessária a devida atenção à seguinte lição doutrinária de José Miguel Garcia Medina[1]: “Distingue-se o princípio da demanda, que subordina a atuação jurisdicional à provocação da parte (cf. art. 2o do CPC/2015), do princípio da correlação entre pedido e sentença. Afirma-se, no entanto, que este princípio decorre daquele. O princípio é também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição entre pedido e sentença. O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação entre pedido e sentença. Deve o juiz, ao proferir a sentença, decidir o mérito ‘nos limites propostos pelas partes’ (art. 141 do CPC/2015), não podendo ‘proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’ (art. 492, caput do CPC/2015). O órgão jurisdicional não pode julgar além (ultra petita), aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita). Assim, p.ex., se o autor pediu apenas a declaração, não pode o magistrado condenar. Os limites e a natureza são identificados à luz do libelo, isso é, do pedido e da causa de pedir”. Assim, é vedada a condenação da parte em quantidade superior ao pedido para não incorrer em decisão ultra petita, que nada mais é do que o provimento jurisdicional que ultrapassa os limites delimitados pelo próprio autor. No caso em exame o pedido formulado pela demandante, ora recorrida, destacou a necessidade de internação, de acordo com o relato do profissional de saúde que especifica, de modo detalhado, como deve ocorrer o tratamento da paciente, mencionando expressamente a necessidade de “antibioticoterapia e hidratação”, além dos insumos correlatos (Id. 206981252, fl. 16). Nesse contexto a decisão ora impugnada apenas consignou os detalhes do tratamento que foram expressamente mencionados pelo profissional de saúde e estão associados à internação da paciente. Logo, não houve decisão ultra petita, tendo em vista que a condenação não extrapolou os limites do pedido. A cópia da “carteira” do plano de saúde trazida aos presentes autos, além do documento que contém os dados de solicitação de autorização de procedimento médico, demonstram os elementos característicos próprios aos planos de saúde. Além disso, a recorrente não acostou aos presentes autos eventuais elementos de prova que possam indicar a natureza jurídica diversa do negócio jurídico celebrado entre as partes, como o próprio instrumento negocial. De acordo com o relato do profissional de saúde o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. Id. 206981252, fl. 16, dos autos do processo de origem): “O tratamento atual inclui hidratação venosa e antibiocoterapia, com o objetivo de redução dos níveis de CPK e resolução do quadro infeccioso. A evolução do tratamento tem sido favorável, porém ainda necessita de internação hospitalar com urgência. Devido à natureza, potencial gravidade e complexidade da condição de Maria Julia Moreira Cardoso, bem como à necessidade de cuidados contínuos e especializados, a paciente necessita de internação hospitalar para garantir a qualidade do tratamento e a segurança da mesma, além de ser necessária para evitar agravamentos e complicações que podem comprometer ainda mais a saúde da paciente”. No caso em análise a agravada celebrou negócio jurídico no dia 10 de abril de 2024, tendo aderido ao plano de saúde oferecido pela recorrente (Id. 206981260, fl. 20 dos autos do processo de origem). A recorrente afirma que não deve ser compelida a custear o tratamento médico indicado à recorrida, pois não foi devidamente observado o prazo de carência estabelecido no instrumento do negócio jurídico. Ocorre que o prazo de carência para a prestação dos serviços ali entabulados (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser elaborada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CRIANÇA EM UTI. SEPSE. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária. 4. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1605411, 07151123020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III – A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Diante desse cenário o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do tratamento pretendido, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência médica imediata decorrente de “dor abdominal intensa” com a presença de “náuseas, vômitos e eliminação de flatos e fezes”. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam atendimento médico imediato. Ademais, o termo final do prazo de carência para internações já foi implementado aos 7 de outubro do ano corrente, o que reforça a possibilidade de custeio do tratamento médico em referência, independentemente de eventual discussão a respeito do caráter de urgência ou de emergência do caso (Id. 206981260, fl. 20 dos autos do processo de origem). De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 699-700.